Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DO DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. ATO REGULARMENTE REALIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal. 1.1. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal.
2. A citação eletrônica realizada por meio eletrônico com registro de ciência no sistema é válida, não havendo motivo para sua invalidação e repetição por meio físico, muito menos sua efetivação por edital.
3. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da administradora de benefícios com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
4. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.1. A situação enfrentada pela consumidora com o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, por si só, não configura violação a direito da personalidade, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa.
5. Apelação da autora conhecida e não provida. 5.1. Apelação da requerida parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminares rejeitadas e desprovida. Honorários recursais majorados.